Tribunal: TJDFT
Processo: 0701765-43.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. APÓS A CITAÇÃO DOS EXECUTADOS. INTERESSE PROCESSUAL RECONHECIDO. ACORDO HOMOLOGADO. JULGAMENTO DE MÉRITO. ART. 487, II, B, CPC. SENTENÇA REFORMADA.
1. A citação se apresenta como pressuposto processual, uma vez que enquanto perdurar a sua ausência não haverá o aperfeiçoamento da relação processual, impossibilitando o prosseguimento do feito.
2. A homologação do acordo e o julgamento do mérito, nos termos do art. 487, II, b, do CPC, somente podem ser aplicados nas hipóteses em que houver sido efetivada a relação processual. Ou seja, se o acordo foi realizado após a citação dos executados.
2.1. Na hipótese dos autos, tendo sido realizada a citação das partes rés antes da transação, a solução cabível e adequada no presente caso é a reforma da r. sentença, com a consequente homologação do acordo extrajudicial firmado entre as partes e julgado o processo no mérito, nos termos do art. 487, II, b, do CPC.
3. Recurso provido.